Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RECUSA APÓS CONTEMPLAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Não é caracterizada a ilegitimidade ativa quando as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico e são representadas pela mesma sociedade de advogados.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. A negativa de emissão de carta de crédito, após a contemplação de consorciado, com cumprimento substancial do contrato e sem a comprovação de existência de restrição de crédito, é indevida e viola a boa-fé contratual.
4. O valor da multa deve ser mantido quando se mostra razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.